Tribunal: TJDFT
Processo: 0752368-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. PARCELAMENTO. TELA SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sujeitando-se, contudo, a causas interruptivas.
2. Simples espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, por serem documentos unilaterais, não provam, por si sós, o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário, a fim de interromper o prazo prescricional pelo alegado parcelamento administrativo.
3. Transcorrido mais de cinco anos entre a data de constituição do crédito tributário e a data de ajuizamento da execução fiscal, escorreito o pronunciamento da prescrição quinquenal.
4. Apelação conhecida e não provida.